Tribunal: TJMT
Processo: 1015775-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015775-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação indicativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Barra do Bugres (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (AGRAVADO), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (AGRAVADO), KAROLINY FELEX DA ROCHA - CPF: 011.401.041-28 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDINALVA FELIX DA ROCHA - CPF: 941.688.061-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
– AÇÕES DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPETÊNCIA DA
1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
-
RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de caso que envolve prestação continuada de tratamento médico, a
competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Civil Pública que propôs como substituto processual da adolescente Karoliny Felix da Rocha , com 17 anos de idade, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto Estrela, que declinou a competência para processar e julgar a referida ação à 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019, com o objetivo de compeli-los ao fornecimento do exame de Ressonância Magnética de encéfalo, bem como os medicamentos de uso contínuo Clobazom 10mg, Fenobarbital 40mg, Valproato de sódio 250mg e Keppra 500mg.

Aduz a agravante que a competência da Vara da Infância e Juventude para analisar e julgar o processo é absoluta, por se tratar de demanda envolvendo menor.

Alega que nos termos do art. 208 da Lei no. 8.069, de 13 de julho de 1990, “
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...) VII – de acesso às ações e serviços de saúde”.

Sustenta a ilegalidade da Resolução TJ-MT/OE no. 9, de 25 de julho de 2019, sob o fundamento de que
“exorbitou do poder que lhe é conferido ao modificar a competência das ações de saúde”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, para determinar
o prosseguimento do feito junto à
Comarca de Barra do Bugres-MT.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id 45310453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática
que indeferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento
, para manter a decisão

proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 7876-72.2018.811.0008 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA , que declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

A discussão travada é sobre a competência para processar e julgar ações envolvendo saúde.

In casu
, tem-se que a demanda originária envolve a prestação continuada de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), de modo que a
competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, incluindo-se os de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

Assim, somente ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram.

No que tange a legalidade da Resolução há de considerar-se que fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Já a redistribuição das ações fora autorizada pela Portaria no 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade e deve ser mantido o
decisum
.

Ademais, denota-se que as razões aduzidas neste recurso reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020